Tribunal: TJDFT
Processo: 0724180-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (Id 27655944) interposto por Condomínio Residencial Beta Ville contra ato do i. juízo da 2a Vara Cível de Santa Maria (Id 97303497 do processo de referência) que, no processo 0704993-14.2021.8.07.0010, execução de título extrajudicial consistente em cotas condominiais requerido pelo agravante em desfavor de Naiara Maira de Castro, determinou o aditamento da petição inicial para excluir os honorários convencionais nos seguintes termos: Intime-se a parte exequente para no prazo de 15 (quinze) dias promover o aditamento da petição inicial a fim de retirar a inclusão de honorários, porquanto incabível a sua incidência, tendo em vista que a taxa e honorários deve advir de cobrança extrajudiciais, não se admitindo o repasse de tais encargos, ainda que previstos nas convenções e atas, notadamente porque a fixação da verba honorária constitui prerrogativa do juízo que ao despachar a inicial e através de critérios valorativos deverá arbitrar balizar o percentual em conformidade com o regrado pelo estatuto processual vigente, se afigurando inclusive que a incidência em duplicidade dos honorários advocatícios cumulados com honorários de cobrança constitui bis in idem, e, portanto, deverão ser decotados da planilha de cálculos acostada aos autos. Ressalvo que mesmo que haja previsão na convenção do condomínio de cobrança de honorários advocatícios para a hipótese de ocorrer o inadimplemento pelo condômino dos encargos condominiais, não é admissível que tal despesa lhe seja imputada, já vez que transfere ao condômino o pagamento de débito presumido, derivado de serviço contratado pelo próprio condomínio, com objetivo de ressarcir possível custo com a contratação de advogado e/ou empresa especializada em cobrança, custas judiciais e honorários advocatícios, além de que tal encargo não está abrangido pelo art. 1.336, §1o, do Código Civil, o qual elenca os encargos decorrentes da mora do condômino, prevendo, expressamente, que em caso de não pagamento da contribuição o condômino ficará sujeito aos juros convencionados e multa de dois por cento sobre o débito, devendo, para tanto, adequar o valor da causa, colacionar nova petição inicial e planilha retificada, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo interregno já balizado, deverá colacionar aos autos a certidão de matrícula atualizada do imóvel, ou comprovar a posse pelo requerido, uma vez que os documentos colacionados estão incompletos e não permitem a averiguação dos fatos narrados, inclusive por se tratarem os documentos assinalados de documentos essenciais para demonstrar a verdade dos fatos alegados e alcance do mérito na presente demanda, consubstanciando-se essencial ao regular prosseguimento do feito. Em razões recursais (Id 27655948, págs. 3-11), o agravante esclarece que os honorários advocatícios objetos do ato judicial atacado não são sucumbenciais, mas convencionais, legitimamente aprovados pelos moradores em assembleia. Afirma que a convenção condominial, no art. 28, § 1o, estabelece de forma clara a fixação de honorários advocatícios no percentual de 20%, o que também está previsto no Regimento Interno. Diz que, desde os primórdios do condomínio, foi estabelecido em convenção aprovada pelos condôminos a obrigação de o inadimplente de arcar com todos os custos decorrentes de sua mora, desde o reembolso de custas processuais, despesas cartoriais até os honorários convencionais de cobranças. Colaciona diversos julgados deste e. Tribunal de Justiça que afirma amparem a sua pretensão. Argumenta que o procedimento executivo não é meio adequado para questionar as regras da convenção, sendo que a execução deve se ater aos seus princípios norteadores, quais sejam, liquidez, certeza e exigibilidade, e a cobrança dos honorários convencionais é tão líquida, certa e exigível quanto a própria cota condominial, posto que ambas foram estabelecidas na convenção e aprovadas em assembleia. Ao final, requer o recebimento do agravo de instrumento e o provimento, para reconhecer a legitimidade da cobrança de honorários advocatícios convencionais, nos termos dos arts. 389 e 395 do Código Civil, do art. 28, § 1o da Convenção do Condomínio, do item 4.4 do Regimento Interno e da Ata de Assembleia Geral Extraordinária do dia 16/10/2016, bem como em julgados das c. 3a, 6a e 7a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27655949). Posteriormente, o agravante apresentou petição, em que faz menção a julgado da e. 1a Turma Cível favorável a sua alegação (Ids 27661026 e 27661038). Depois peticionou novamente, para requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 28014514). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, encontrava-se a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, o entendimento de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, "o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior" devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, Rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, observo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Verifico, no que foi devolvido à apreciação neste recurso, que o juízo a quo, mesmo em atenção à previsão, na convenção condominial, de cobrança de honorários advocatícios de 20% do débito, em caso de inadimplência do condômino, considerou não ser admissível que tal despesa seja imputada à parte agravada como executada. Ressaltou que a norma convencional transfere ao condômino o pagamento de débito presumido, derivado de serviço contratado pelo próprio condomínio. Frisou que referido encargo não está abrangido pelo art. 1.336, §1o, do Código Civil. Por isso, determinou a exclusão do valor e a apresentação de nova petição inicial com a correção do valor atribuído à causa e planilha corrigida, sob pena de indeferimento da petição inicial. Malgrado tenha sido nominado como “decisão interlocutória”, trata-se, em verdade, tão somente de despacho, consoante definição por exclusão estabelecida pelo art. 203, §§1o a 3o, do CPC. Entendo não se tratar de decisão interlocutória, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para atendimento pela parte exequente antes da deliberação judicial. Esse pronunciamento não se submete a recurso, de acordo com o artigo 1.001 do CPC[1], para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. É de se ressaltar a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Disso, como demonstrado, não se cuida concretamente. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Vale ressaltar, por último que, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso não seja cumprida a determinação judicial fustigada, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC[2]. Esse instrumento recursal possibilitará ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o[3], do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar pronunciamento judicial que determina emenda à petição inicial, conforme proferido na ação de execução movida pela parte agravante, porque se trata de simples despacho contra o qual não cabe recurso. Assevero, derradeiramente, não ser o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932[4] do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal, circunstância, a toda evidência, não verificada concretamente. Diante dessas considerações, com fulcro no artigo 932, III, do CPC[5], c/c o artigo 87, III[6], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. [3] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)